Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-30.2023.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006973-30.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO GUTIERREZ DA PAZ - CPF: 055.848.701-70 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO), PAULO RICARDO ECKERT - CPF: 015.564.981-79 (APELANTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO - CPF: 051.675.881-03 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO AURELIO GUTIERREZ DA PAZ - CPF: 055.848.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CRISTINA BORTOLASSI ALBERTI - CPF: 592.075.589-04 (VÍTIMA), JOEL NOERI ALBERTI - CPF: 522.767.321-72 (VÍTIMA), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006973-30.2023.8.11.0045

APELANTE: PAULO RICARDO ECKERT, RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL.
IN DUBIO PRO REO.
RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que impôs penas de reclusão e multa aos recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, e 158, §1º, ambos do CP, sob o fundamento de participação em assalto à residência com violência, grave ameaça, subtração de bens e transferências bancárias forçadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a suficiência da prova judicial para a manutenção da condenação dos apelantes, à luz da exigência de certeza quanto à autoria delitiva.

(i) Em relação a Paulo Ricardo Eckert, verificar se a mera titularidade das contas bancárias para onde foram destinados os valores subtraídos supre a ausência de reconhecimento válido e de provas diretas de autoria.

(ii) Em relação a Raimundo Pereira Felix Neto, aferir se a narrativa isolada do corréu, sem corroboração probatória, é suficiente para caracterizar sua participação nos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento realizado em sede policial de Paulo Ricardo Eckert foi corretamente desconsiderado por violar o procedimento legal do art. 226 do CPP, comprometendo sua validade probatória.

4. A titularidade da conta bancária beneficiária das transferências não se mostra suficiente, por si só, para ensejar condenação penal, diante da ausência de prova judicializada robusta de sua participação no crime.

5. A imputação contra Raimundo Pereira baseou-se exclusivamente em declarações de corréu, sem qualquer elemento autônomo de corroboração e sem reconhecimento pessoal pelas vítimas, revelando-se insustentável diante do princípio do
in dubio pro reo
.

6. A condenação penal exige prova para além de dúvida razoável, não se admitindo presunções ou conjecturas como fundamento exclusivo de decisão condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos providos. Absolvição dos recorrentes.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a condenação penal com base exclusiva em reconhecimento fotográfico irregular, desacompanhado de outros elementos de prova judicializada. 2. A ausência de provas diretas e consistentes de autoria impõe a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, Súmula 453.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006973-30.2023.8.11.0045

APELANTE: PAULO RICARDO ECKERT, RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Raimundo Pereira Felix Neto e Paulo Ricardo Eckert, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que os condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada (art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 158, § 1º, todos do CP).

Em suas razões, Raimundo Pereira requer a sua absolvição por insuficiência probatória, já que não confessou os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo.
Quando não, busca a desclassificação do roubo e da extorsão para o delito de receptação.

Por sua vez, Paulo Ricardo argui, em preliminar, a nulidade do reconhecimento realizado, aduzindo que não foi observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, postula: 1) a absolvição por ausência de provas; 2) a descaracterização do concurso formal e o reconhecimento de crime único; 3) o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP; e 4) a redução da fração atinente à majorante do concurso de pessoas para ambos os delitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006973-30.2023.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR ALEGADA POR PAULO RICARDO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO

Preliminarmente, sustenta o recorrente a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que o referido ato não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Contudo, razão não lhe assiste.

Ao proferir a sentença, o magistrado de origem expressamente reconheceu a invalidade do referido ato, consignando:

De acordo com a denúncia, o assalto, a ação criminosa que se desenvolveu na residência das vítimas no dia 16/07/2023 teve a participação direta, física, de dois agentes, um deles identificado/reconhecido pelas vítimas, na fase inquisitorial.

Entretanto, esse reconhecimento, de resto não confirmado em sede judicial, padece de vícios evidentes de formalidade e de legalidade, uma vez que não foram observados os requisitos elencados no art. 226 do CPP para a validade da prova, não obstante se tenha buscado conferir ares de legitimidade ao procedimento, como se passa a demonstrar.

[...]

É fácil de ver e constatar que, ao arrepio de todo iter procedimental desenhado no art. 226 do CPP, segundo a vítima, lhe foram apresentadas, específica e individualmente, fotografias exclusivas do suspeito Paulo Eckert, extraídas do acervo policial e de pesquisas realizadas na hora pelo investigador de polícia, ou seja, o reconhecimento é completamente sugestionado, direcionado e se mostra absolutamente imprestável.

Acontece que no id. 125899491, surge um termo de reconhecimento fotográfico, lavrado seis dias depois desse depoimento, onde se afirma que “a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1.ACERVO FOTOGRÁFICO DESTA UNIDADE POLICIAL E DE REDES SOCIAIS”, e aí teria o reconhecedor identificado o suspeito, como apontariam os vídeos acostados nos ids. 125899216 e 125899494.

Frise-se: a vítima que havia dito ter visto a fotografia exclusiva do réu, mostrada por um dos investigadores de polícia no dia 20/07/23, retornou à DelPol seis dias depois para novamente ‘reconhecer’ o suspeito, numa ação absolutamente inválida, inútil, artificial, já que a ele já havia sido apresentada a foto de Paulo Eckert que é bom que se diga, era o nome que aparecia como destinatários das transferências bancárias realizadas na manhã do assalto.

Ora, às escâncaras, o reconhecimento foi absolutamente sugestionado, dirigido e, portanto, não possui nenhuma validade, como, aliás, é o entendimento firme e sólido da Corte Cidadã: [...].

Afastada, portanto, utilidade e validade no capenga e irregular reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, e lembrando que dos dois assaltantes um não chegou a ser identificado em nenhuma etapa da investigação, há que se verificar se provas outras produzidas nos autos, servem a atender o standard probatório necessário e suficiente à conclusão sobre a participação/atuação de Paulo Ricardo Eckert na empreitada criminosa.

Dessa forma, evidenciado que o próprio juízo
a quo
reconheceu a irregularidade do reconhecimento fotográfico e expressamente o desconsiderou como meio de prova para formação do juízo condenatório, revela-se ausente o interesse recursal no ponto.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Pesa contra os apelantes,
Raimundo Pereira Felix Neto
e
Paulo Ricardo Eckert
, a prática dos crimes de
roubo circunstanciado e extorsão majorada [art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 158, § 1º, todos do CP],
consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

1º FATO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II, e §2º-A, INCISO I, CP):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 16 de julho de 2023, por volta das 11h15min, na residência situada na Avenida Tocantins, n.º 380-E, Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado PAULO RICARDO ECKERT, na companhia de outro agente até o momento não identificado, e agindo em conluio com o denunciado MARCO AURELIO GUTIERREZ DA PAZ e mais 02 (dois) agentes também não identificados, portanto em concurso de pessoas, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo em seu poder as vítimas Andreia Cristina Bortolassi e Joel Noeri Alberti, restringindo suas liberdades, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo marca/modelo Honda Civic Exl Cvt, de cor preta, ano 2019, placa QCJ4F80/MT, 01 (uma) pistola taurus G2C, calibre .40, 01 (uma) cartela de munição calibre .40, 01 (um) notebook Dell Game com teclado vermelho, 03 (três) aparelhos celulares modelo Iphone, várias joias femininas e masculinas (anéis, pulseiras, colares, alianças), 02 (dois) rosários, 11 (onze) óculos, 03 (três) cintos) da marca Colcci, 01 (uma) bolsa da marca Arezzo, pertencentes aos ofendidos acima mencionados bem como a Joel Júnior (filho do casal), conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/03 – id. 125899273, Auto de Apreensão de fls. 01/03 – id. 125899238 e demais documentos acostados ao feito.

2º FATO – EXTORSÃO MAJORADA (ARTIGO 158, §1º, DO CP):

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 16 de julho de 2023, por volta das 11h15min, na residência situada na Avenida Tocantins, n.º 380-E, Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT o denunciado PAULO RICARDO ECKERT, na companhia de outro agente até o momento não identificado, e agindo em conluio com o denunciado MARCO AURELIO GUTIERREZ DA PAZ e mais 02 (dois) agentes também não identificados, portanto em concurso de pessoas, com consciência e vontade, constrangeu as vítimas Andreia Cristina Bortolassi e Joel Noeri Alberti mediante grave ameaça empregada com o uso de arma de fogo, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/03 – id. 125899273.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, o denunciado PAULO RICARDO ECKERT, em conjunto com outro agente não identificado até o momento, ambos portando arma de fogo, e previamente ajustados com MARCO AURELIO GUTIERREZ DA PAZ e mais 02 (dois) agentes também não identificados, dirigiram-se até a moradia dos ofendidos e ao chegarem no local se esconderam e ficaram aguardando o momento adequado para abordarem as vítimas.

Evola-se dos autos que, por volta das 11h15min, após chegarem do Supermercado, especificamente no momento em que a ofendida Andreia se deslocou até a churrasqueira da casa, foi abordada pelo implicado e seu comparsa, os quais estavam escondidos atrás da casa, e com o uso de arma de fogo anunciaram o assalto.

Na sequência, arrastando a vítima pelos cabelos, o imputado e o outro suspeito levaram Andreia para o interior da residência, onde abordaram o ofendido Joel Noeri e imediatamente passaram a questioná-lo sobre armas, afirmando que sabiam que ele era CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), além de terem mencionado que estavam acompanhando a rotina de ambos há dias, até mesmo pelas redes sociais.

Ato contínuo, o imputado e o outro agente passaram a questionar as vítimas sobre joias e relógios, bem como a insistir que a vítima Joel era CAC e que senão entregasse a arma de fogo iriam matá-lo, ocasião em que o ofendido mencionou que não era CAC, e que tinha apenas uma garrucha antiga de família que estava no guarda-roupas, tendo então um dos algozes se deslocado até o móvel indicado e pegado o objeto.

Posteriormente, os ladravazes passaram a revirar a casa e separaram os objetos relacionados acima, de modo que quando chegaram até os aparelhos celulares, constrangeram, Joel Noeri e Andreia, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, a acessarem os aplicativos bancários, o que, extremamente atemorizados, foi feito pelos ofendidos.

Em seguida, depois de analisar a movimentação da conta da empresa dos ofendidos (garagem de veículos) e se irritar com a quantia que estava disponível, pois acreditava que havia mais dinheiro, o denunciado PAULO RICARDO fez transferências via pix do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) da conta do Banco do Brasil, e de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) da conta do Banco Bradesco para a sua conta bancária.

Mesmo após a transferência do dinheiro, o implicado e seu comparsa exigiam que as vítimas lhes entregassem mais dinheiro dizendo: “vocês sabem que essa fita tá errada né, nos passaram a fita errada, vamos ter que amarrar vocês, vocês tem dinheiro, vocês tem garagem”, momento em que Andreia negou que tivessem mais quantias em dinheiro, bem como implorou que não amarrassem Joel Noeri, pois este ainda estava se recuperando de um acidente, e todo o dinheiro havia sido usado para o tratamento de saúde do ofendido.

Em seguida, após Andreia questioná-los se o dinheiro e os bens subtraídos não eram suficientes, um dos agentes lhe respondeu o seguinte: “O que que é 20 mil para dividir pra 5?”, o que deixou claro que haviam mais 03 (três) pessoas envolvidas na empreitada delitiva.

Neste momento, extrai-se das declarações das vítimas que, o denunciado PAULO RICARDO realizou uma chamada de vídeo, e pediu para o atendente da chamada esconder o rosto, instante em que informou que “a fita estava sendo executada, mas que não tinha nada o que eles tinham dito”, e logo após desligou a ligação e saiu da casa acompanhado de seu cúmplice, oportunidade em que levaram o veículo Honda Civic, de cor preta, com todos os objetos mencionados acima, bem como com outra arma de fogo do ofendido – (pistola G2C) – devidamente registrada, a qual estava escondida debaixo do banco do carona no indicado automóvel.

Além disso, com a saída dos ladravazes da moradia e após conseguirem ajuda, os ofendidos relataram os fatos para a Polícia, bem como rastrearam os aparelhos celulares e os encontraram em uma mata próxima a Ponte do Morocó, assim como localizaram o automóvel abandonado e sem algumas peças, tais como bateria, paletas do para-brisa e chave, além de terem verificado que a arma de fogo, a chave de um outro carro da garagem de veículos, e a carteira contendo documentos pessoas de Andreia (encontrada em via pública posteriormente e entrega a vítima) foram levadas pelo denunciado e o outro suspeito.

Passados alguns dias da prática criminosa, o denunciado MARCO AURELIO, conhecido dos ofendidos, o qual estava constantemente na empresa das vítimas e conhecia a rotina de todos eles, procurou Joel Noeri e afirmou que sabia onde estava parte das joias subtraídas, bem como que se houvesse o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) os objetos seriam devolvidos ao ofendido, demonstrando, assim, que tinha conhecimento detalhado da prática delitiva e da possível autoria dos demais agentes. Ao ouvir a proposta, a vítima se negou a pagar o valor e solicitou que MARCO AURELIO fosse até a Delegacia de Polícia e informasse onde as joias estavam, o que não foi feito pelo denunciado, pois certamente se comprometeria.

Além do mais, após os ofendidos descreverem as características dos assaltantes, que estavam de “cara limpa” no momento dos fatos, e inclusive afirmaram que não eram deste município na ocasião do roubo, bem como através da constatação pela Polícia Civil de quem era o titular da conta bancária para onde o dinheiro das vítimas havia sido transferido, Joel Noeri e Andreia compareceram na Delegacia de Polícia e por meio de fotografia reconheceram o denunciado PAULO RICARDO como um dos autores do crime em tela.

Em razão disso, a equipe policial da cidade de Sinop/MT realizou a prisão preventiva do denunciado, após o deferimento da representação por este juízo e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil, para realização dos procedimentos de praxe.

Outrossim, é importante mencionar que o ofendido Joel Júnior, filho do casal, também teve objetos roubados e, apesar de estar no imóvel no momento do assalto, estava dormindo.

Por fim, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de MARCO AURELIO, foi encontrado uma variedade de munições, conforme boletim de ocorrência de fls. 01/02 – id. 125899231 (instaurado inquérito policial sob o número 1007083-29.2023.8.11.0045 para apurar a posse irregular de munições – preso neste feito).

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de PAULO RICARDO ECKERT e MARCO AURELIO GUTIERREZ DA PAZ, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I (por três vezes), e do artigo 158, § 1º (por duas vezes), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do referido Diploma Legal.

As vítimas do roubo, Joel Noeri Alberti, Andreia Cristina Bortolassi Alberti e Joel Noeri Alberti Filho, declararam à autoridade policial:

Que por voltadas 03:00 pras 04:00, do dia 16/07, foi acordado pelos cachorros que latiam muito, se levantou, olhou ao quintal pelos acessos disponíveis, mas não constatou nada. Que, pela manhã, se levantou por volta das 07:00, nisso seu filho Joel Junior, a quem chamam por "Joelzinho" havia acabado de chegar em casa, vindo da "balada" e foi direto para o quarto dele dormir. Que, ao se deitar, ele praticamente "apagou", e o depoente se aprontou com a esposa para saírem à rua, foram até o mercado comprar algumas coisas para o almoço, depois para a casa de sua irmã, onde ficaram até por volta das 11:00, e estava combinado de seus sogros irem até sua casa para o almoço. Ao chegaram em casa, já por volta das 11:15, ao adentrarem guardaram as compras feitas no mercado, pediu à sua esposa que colocasse carvão na churrasqueira para assarem uma carne para o almoço, para os pais dela que viriam almoçar ali, nisso teve que abrir a porta que dá acesso à piscina, quando sua esposa foi jogar o saco de carvão vazio, no cesto de lixo, ela foi abordada por dois indivíduos que estavam ali na parte de trás da casa, só os aguardando, eram em dois homens, ambos armados, que anunciaram o roubo. Ao ser surpreendida, sua esposa deu um grito, um dos caras a pegou pelos cabelos, e já foi arrastando-a para dentro de casa, e o depoente nem teve como reagir, mesmo porque havia chegado do hospital havia apenas uma semana, pois tinha sofrido um grave acidente de moto na BR 163, havia passado 9 dias na UTI e outros 6 dias no quarto hospitalar, e estava em recuperação.
Que os dois assaltantes estavam de rosto limpo
, sem qualquer toca ninja, balaclava ou sequer máscara, como que na certeza de que não seriam vistos posteriormente, ou por serem de outra cidade e terem certeza de que não seriam reconhecidos, e teriam dito que não eram daqui de Lucas do Rio Verde, mas que havia sido alguém daqui que havia "cantado a fita pra eles". Que eles diziam que sabiam que o depoente era CAC e queriam armas, no entanto, o depoente afirma que apesar de ter comprado uma pistola para defesa própria não é CAC e nem tem coleção de arma ou algo assim. Que o cara dizia que sabiam quem era o depoente e sua esposa, que vinham acompanhando a rotina de ambos havia algum tempo, bem como as redes sociais de ambos e queriam as joias e relógios que o depoente e a esposa apareciam usando nas redes sociais. Que chegaram a dizer durante o roubo que queriam o par de chinelos da cor branca, que o depoente estava usando no dia anterior, pois tinham achado só um dos pés do par de chinelo, e queria o outro, e afirmou que no dia anterior tinham visto-o com respectivo chinelo, e realmente no sábado, o depoente e esposa tinham cruzado a rua, a pé, para irem a um almoço na casa de uns amigos que moram ali de frente, e o depoente estava usando respectivo chinelo citado por um dos assaltantes. Que eles davam a maior pressão, o tempo todo querendo armas a todo custo e diziam que iam matá-lo, no entanto, mantinham certa distância do depoente, alegando que sabiam que o depoente era bom no tiro, reafirmavam que era CAC e que se fizesse algo, eles atiravam, no entanto, o depoente continuava reafirmando que não era CAC e que a única arma que possuía era uma garrucha antiga, que era de família, que havia mandado restaurar, e estava sobre o guarda-roupas, eles foram até lá e pegaram respectiva arma. Que eles reviraram toda a casa, pegaram os celulares Iphones de ambos, mandaram desbloquear e eles mesmos que fizeram os pix de transferências bancárias da conta da empresa, ainda ficaram bravos porque não havia tanto dinheiro quanto eles achavam que tinha, o cara que identificaram por nome de Paulo Ricardo Eckert, começou a olhar toda a movimentação da conta e ia perguntando acerca dos valores que via que tinha entrado, e queria saber onde estavam aqueles valores, e sua esposa ia explicando que como mexiam com venda e compra de carros, aqueles valores eram de venda e que automaticamente já iam repassando para quem era o dono do veículo.
Que o cara que fez os pix fez para a própria conta dele,
conforme verificado depois pelo setor de investigação desta delegacia
, que de posse dos dados bancários e o nome do acusado, que foi beneficiado com os valores,
ao conseguirem foto atualizada dele, das redes sociais, o depoente e esposa reconheceram de imediato
, como sendo ele um dos assaltantes
,
e foi ele mesmo que ficou com o celular à mão, procedendo às transferências dos pix pra sua própria conta, sendo ele o nominal Paulo Ricardo Eckert
. Que em dado momento, durante o roubo, imaginando que o filho do depoente tivesse acordado, eles ficaram muito agitados, e diziam que iam matá-los, e para tentar acalmá-los, os levou até o quarto de seu filho, pois eles viram um dos quartos e acharam que Joelzinho tinha acordado, falavam de o pegarem também e o amarrar, mas o depoente os cientificou de que seu filho estava noutro quarto, abriu a porta, eles o viram dormindo pesadamente, para os quais teria dito que ele não iria acordar tão cedo, e que o deixassem, e eles acataram seu pedido. Que eles davam a maior pressão, querendo mais arma, dinheiro e mais joias, diziam que iam lhe amarrar e lhe espancar para dar conta de armas, e de fundo falso na casa onde tinha arma, chegaram até a tirar de uma mochila que estava com eles aquelas amarras chamadas "língua de sogra, rabo de jacaré", para o amarrar e lhe espancar, mas diante da veemência com que falavam que não tinham armas eles não chegaram a lhe amarrar e nem espancar,
mas pegaram cerca de 10 óculos de marca, todos caros, entraram nas contas bancárias do Banco do Brasil e Bradesco, de onde foi transferido o valor total de R$16.800,00
, e diziam: "Vocês sabem que essa fita tá errada né, nos passaram a fita errada, vamos ter que amarrar vocês, vocês tem dinheiro, vocês tem garagem", no entanto, sua esposa intervia o tempo todo pedindo para, pelo amor de Deus, eles não o amarrarem, pois o depoente sofreu um grave acidente, com dito antes, tendo inclusive ficado dias na UTI, e está com o braço todo cheio de pinos e de ferros, fazendo fisioterapia, ela apelava para seu estado de saúde, para eles não o amarrarem, nem o agredirem, teriam dito que toda as economias havia sido gasta com tratamento hospitalar, só numa cirurgia foi gasto 150 mil reais. Que em dado momento ela chegou a dizer: "Vocês já pegaram mais de 16 mil, e todas as joias, relógios, óculos, a garrucha, celulares, e isso não basta pra vocês dois? Ao que ele respondeu: "O que que é 20 mil pra dividir pra 5?", deixando evidente que tinham outros 3 partícipes, no entanto, ali na casa só havia eles dois, os demais possivelmente eram os que passaram a "fita " e que estavam no suporte ao roubo. Que foi nessa hora que o assaltante mais exaltado, que fez os pix, e que o reconheceram pela foto como sendo Paulo Ricardo, fez uma videochamada para alguém, inclusive, mandou a outra pessoa tapar o rosto para não ser visto e teria dito ao outro que a ‘fita’ que eu respectiva pessoa tinha passado para eles, estava sendo executada, mas que não tinha nada do que eles tinham dito". Que eles pegaram todos os celulares ali, chegaram a entrar na conta bancária do depoente, no entanto, não conseguiram fazer nenhuma transferência, pois o saldo de suas contas estava zerada. Que para saírem do local eles diziam que riam levar um dos carros que estavam na garagem, mas iriam abandoná-lo depois, só queriam o carro para fuga, e saíram dali com tudo o que será elencado em lista própria, no veículo Civic, de cor preta, avaliado em R$ 125 mil reais, depois que eles foram embora e conseguiram ajuda, como os celulares que levaram eram Iphone, conseguiram rastrear, e com muita dificuldade foram encontrados em meio à vegetação de mato, próximos ao Rio Verde, na saída para a Morocó, depois da ponte de madeira, mas o carro e demais objetos até o momento não foram localizados. Faz salientar que mesmo tendo afirmado aos assaltantes de que não era CAC, e que não possuía nenhuma arma de fogo, alegando pra tanto que a pistola que havia comprado tempos atrás, havia sido "roubada" na garagem, quando no início do ano foram alvos de furto ali na empresa, na verdade a pistola Taurus G2C, devidamente registrada, estava debaixo do banco do carona do veículo Civic que foi levado, e a respectiva arma foi levada junto, provavelmente foi localizada por eles, pois bastava uma freada brusca com o carro, que ela provavelmente escorregaria pra frente e seria avistada.
Que quanto às características físicas dos assaltantes, declara que a pessoa identificada como Paulo Ricardo, era moreno, estatura mediana, rosto com rugas, com barba no rosto todo, com idade acima de 30 anos, usava moletom, calça jeans, e tênis, o outro usava moletom, calça jeans e tênis, moreno claro, queimado de sol, altura mediana, idade aproximada de "trinta e poucos anos". Que ao ver a foto do sistema de identificação do nominal Paulo Ricardo Eckert, de imediato o reconheceram como sendo bem parecido com o cara mais agressivo, mais alterado, e que pegou os celulares e fez as transferências via pix para ele próprio, ao ser procurado tal pessoa pelas redes sociais pelo investigador plantonista, ao ser lhe exibido a foto atualizada de Paulo Ricardo
, o reconheceram sem sombra de dúvida como sendo ele mesmo o assaltante mais agitado, nervoso, e fez os pix para conta física dele mesmo, conforme comprovantes aportados aos autos.

Que referente ao roubo ora apurado, declara que o veículo Civic, foi localizado na semana passada há 20 km no meio do mato, adiante da ponte de madeira, saída para Morocó, mas foi levado a pistola Taurus, foi arrancado a bateria, foi levado um notebook que estava no veículo, foi arrancado as paletas do para brisa, foi levado uma chave de um dos veículos dali da garagem, a chave do veículo Civic, e a carteira pessoal com documentação de sua esposa, cuja carteira foi achada posteriormente no perímetro urbano e lhes restituída na presente data. Que os valores que saíram das contas, foram estornados integralmente pelo Banco do Brasil, sendo os 13 mil reais, e do valor do Banco do Bradesco, foi estornado parcialmente, pois o cara tinha já tinha sacado parte do valor. Que logo após o roubo uma pessoa por nome de nome de MARCO AURÉLIO, que é "rolista", mexe com venda de carros de forma autônoma, o procurou dizendo que uma pessoa estava com as joias que haviam sido roubadas em sua casa, e estava querendo vender para ele, e lhe propôs fazer de conta que iria comprar, e que o depoente pagasse 4 mil reais para reaver as joias, no entanto, teria se recusado e ainda ficou bravo, pois pelo fato dele dizer que queria lhe ajudar ele deveria era ir à delegacia e denunciar a pessoa que estava com as joias, ao invés de tentar fazer acordo com bandidos, ele disse que viria à polícia, no entanto, fez de conta que vinha à delegacia, mas apenas passou em frente à unidade policial,
e ele estava com as fotos de parte das joias no celular dele, que havia sido mandado pela pessoas que estava com as joias
. Que ao procurar pela polícia acerca de Marco Aurélio ter vindo ou não à delegacia, foi confirmado que ele não veio denunciar a pessoa que estava com as joias. Que exibe neste ato uma foto das redes sociais de Marco Aurelio, que sabe acerca de quem esta com as joias nesta cidade, que foram levadas de sua residência
(Joel Noeri Alberti).

Que na data de 16/07/2023 assim como seu esposo já declarou, pela madrugada foram acordados pelos cachorros latindo, e como seu esposo se levantou e não havia nada de anormal, voltaram a dormir, pela manhã seu filho chegou da balada e foi dormir, ao passo que teriam saído à rua, foram ao mercado, à casa da cunhada, e como seus pais viriam almoçar em sua casa, ao chegarem à residência por volta das 11:00 ou pouco mais, a depoente foi colocar carvão na churrasqueira,
momento este em que foi abordada por dois homens armados
, que estavam na parte de trás da casa e entraram à área gourmet, onde fica a churrasqueira, um deles com uma arma pequena riscada de preto e branco, meio camuflada, que segundo descrito por seu esposo, que entende melhor de arma, aparentava ser uma revolver calibre .38,
esse assaltante era moreno, cerca de 1.70 de altura, sobrancelhas grossas, cabelo meio encaracolado castanho, "narizão", aparentando cerca de 35 anos
, tossia muito, levava demais a mão ao nariz, contendo como que uma coriza, em decorrência do uso de algo, com barba e bigode, era o mais agitado e nervoso, e ele foi lhe levando para dentro dali da área gourmet, o tempo todo sendo puxada pelos cabelos, que chegou a arrancar seu mega hair. Que ele usava calça jeans, moletom com capuz, rosto totalmente à amostra, e quando ele pegou seu celular para fazer as transferências bancárias, ele tirou a toca, mesmo que não tivesse tirado a toca, como ele estava com o rosto limpo, o reconheceria onde quer que o visse. Que foi esse assaltante que lhe abordou, que era o mais agitado, nervoso, e que comandava o roubo,
e foi ele que fez duas transferências bancárias, da conta da empresa, uma no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) do Banco do Brasil, e uma do banco Bradesco no valor de R$ 3.800,00, (três mil e oitocentos reais), ambas para a pessoa por nome de PAULO RICARDO ECKER.
Que o outro assaltante era moreno claro, cabelo castanho mais claro, meio corcundinha, de mais de 25 anos de idade, era mais novo do que o outro, usava moletom de cor cinza escuro, calça jeans e tênis, com o rosto totalmente à amostra, e com uma arma grande, cano longo, que segundo o que seu esposo disse era um revólver 357 ou algo assim, eis que, por não entender de arma, declara nem saber os modelos e nem calibre. Que o primeiro assaltante ficava quase que o tempo todo com arma na cabeça da depoente, dando pressão. Que durante o roubo seus pais chegaram para o almoço, e buzinaram no portão, os caras queriam que abrissem o portão e eles também seriam mantidos reféns, no entanto, como seu pai tem Alzheimer e sua mãe é de idade, depois de muito pedirem para eles deixarem seus pais de fora, e Joel disse que bastava não abrir o portão que eles iam desistir de buzinar e iriam embora, eles aceitaram, e depois de insistir ali fora, chamando e buzinando, sua mãe que estava ao volante do carro, pois seu pai realmente tem Alzheimer, ela cansou de chamar e foram embora. [...]
Que ao acionarem a polícia, e com os dados da pessoa que havia sido beneficiado com os pix, a polícia lhes enviou a foto do cara que recebeu os valores, no entanto, era uma pessoa jovem, o reconheceram como bem parecido com um dos assaltantes, justamente com o cara que pegou o celular e fez as transferência, mas que tal pessoa era mais velho, quando então os policiais procuraram tal pessoa pelas redes sociais e conseguiram uma foto dele atualizada, ao verem, ficaram em estado de choque, pois era o assaltante mais nervoso, agitado e que lhe pegou pelos cabelos, e que foi a pessoa que fez as transferências bancarias sendo ele PAULO RICARDO ECKERT
, ou seja, ele transferiu o dinheiro para ele mesmo. Que quanto ao segundo assaltante, declara que apesar de terem visto inúmeras fotos não o reconheceram, mas salienta que se ver pelo menos a foto de tal pessoa, consegue reconhecê-lo seguramente”
(Andreia Cristina Bortolassi Alberti).

[...] Que ao ser acordado declara que até demorou a entender o que estava acontecendo, quando então seus pais explicaram que haviam sido vítimas de roubo, e que entre tudo o que foi levado, os ladrões haviam levado o veículo Civic, preto, no qual estava no notebook de sua mãe, e a pistola Taurus de seu pai, que estava debaixo do banco do carona dianteiro, pois sua mãe que estava dirigindo o carro, e seu pai no banco do carona, quando saíram à rua pela manhã. Que os celulares foram encontrados, no meio do mato, na região após a ponte de madeira, saída para Morocó, e depois o carro também foi encontrado, mas os objetos que estavam dentro dele, foram levados, inclusive, a bateria do carro foi arrancada. Que ainda no domingo, dia do roubo, declara que à noite o MARCO AURELIO, que vivia ali pela garagem, pois ele mexe com compra e venda de carros, de forma autônoma, a quem as pessoas costumam denominar vendedor "picareta", lhe ligou, perguntando do roubo, o que lhe causou estranheza, pois não comunicaram o fato a ninguém, não colocaram nada nas redes sociais, a PM não havia sido acionada, pois o BO foi feito aqui na Polícia Civil, seus pais estavam ainda em estado de choque, associado ao fato de que ainda estavam em fase de recuperação de um grave acidente que seu pai sofreu, em que ficou dias na UTI, sua mãe sofreu muito com o fato, seu pai está em fase de recuperação, e não queriam alarmar sobre o ocorrido ali em sua casa. Que ao lhe ligar teria tentado cortá-lo, dizendo: "Oh cara não sei de nada não, eu tava dormindo, não quero saber de nada, se você quiser falar alguma coisa, fala amanhã com meu pai". Que no dia seguinte Marco Aurélio apareceu ali na garagem, falando que um cara tinha oferecido "os ouro" pra ele na noite anterior, e que ele havia reconhecido uma das peças como sendo uma das joias que sua mãe usava, e que por isso ele teria lhe ligando querendo saber se tinham sido roubados,
e ele lhe mostrou a foto do cara que aparecia no contato do Facebook como sendo um tal IGOR, conforme fotos lhe exibidas, reconhece a foto ora apresentada da pessoa RAIMUNDO PEREIA FELIX NETO, como sendo a pessoa identificada como IGOR FELIX, lhe exibido por MARCO AURELIO, no dia subsequente ao roubo, era esse tal Igor que estava vendendo as joias
, e ele propôs a seu pai de fingir que queria comprar, "fazer um três canto", chamar 'os meninos da PM" e prender os caras, mas seu pai declarou a ele que não ia fazer acordo com bandido, e ainda disse ao Marco Aurélio que se ele quisesse realmente ajudar era pra ele vir até a polícia e passar todas as informações, ele disse que viria, no entanto, apenas passou direto em frente à delegacia e foi embora, pois seu pai veio logo atrás e obteve a confirmação de que ele não veio à delegacia
(Joel Noeri Alberti Filho).

Paulo Ricardo Eckert negou a autoria delitiva, afirmando perante a autoridade policial:

[...] o interrogado nega a autoria delitiva. Que alega que nessa data estava em Sinop, que passou o dia na residência de sua genitora juntamente com sua esposa e à noite ambos retornaram para casa, informando que moram com a sogra. Que esteve na cidade de Lucas do Rio Verde no início do mês de julho em busca de emprego, mas voltou em logo em seguida.
Que perguntado ao interrogado sobre os valores transferidos na modalidade pix da conta bancária das vítimas no dia do assalto, que totalizaram R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), que segundo consta foram direcionados para contas bancárias sob a titularidade do interrogado, respondeu que não recebeu nenhum valor
. Que coloca nesta oportunidade suas quatro contas bancárias à disposição da Justiça para a devida investigação visando comprovar o alegado, sendo no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nubank e Bradesco (bloqueada). Que um dos valores, o mais baixo, foi transferido segundo consta para o Banco Bradesco, no entanto, alega o interrogado que a conta que teve nesse banco se encontra bloqueada por inadimplência. Que o interrogado ressalta que nunca foi preso antes, e que o único crime pelo qual respondeu foi de ameaça em âmbito doméstico, entretanto, informa que foi absolvido porque ficou comprovado que sua ex-mulher mentiu. Que sua esposa Iolanda Gonçalves Da Silva Ekert, genitora Zeli Felez Eckert e sogra, cujo nome esqueceu nesse momento, poderão confirmar o aludido. Que seu cunhado Diovane Gonçalves também estava em casa naquele dia (16/07/2023) e pode corroborar com as informações que o interrogado prestou, ou seja que naquele final de semana o interrogado estava em Sinop.

Raimundo Pereira também negou envolvimento no crime na delegacia, asseverando que
“deseja se manifestar relativamente às demais perguntas sobre o fato apenas na presença do juiz de direito”.

Na instrução processual, os investigadores de polícia, Joicimar da Silva Nascimento e Wladimir de Mesquita Pinto, sustentaram:

Que confirma ter atuado nas investigações do roubo ocorrido na madrugada de 16/07/2023, na residência das vítimas Joel e sua esposa, localizada na Avenida Tocantins, Bairro Cidade Nova. Segundo relatado, o crime foi executado por dois indivíduos,
entre eles Paulo Ricardo Eckert, que foi reconhecido pelas vítimas tanto pela fotografia quanto pela conta bancária na qual foram realizadas transferências via Pix durante o assalto
. Apurou-se que, após o crime, Paulo retornou a Sinop, onde foi preso com uma arma de fogo. As investigações revelaram que ele possuía vasto histórico criminal, incluindo participação em homicídio, sendo apontado como liderança local do Comando Vermelho (CV). Que durante o crime ele teria feito chamadas de vídeo com outros membros da facção, indicando uma operação coordenada. A vítima era identificada como CAC, razão pela qual os criminosos procuravam especificamente armas na residência.
Que no decorrer das diligências, identificaram-se os corréus Marco Aurélio e Raimundo Félix (Igor Félix). Marco Aurélio, amigo do filho das vítimas, teria intermediado a “recompra” de joias roubadas, ofertando os bens subtraídos à vítima Joel.
As joias estariam com Raimundo Félix, conhecido integrante do CV no bairro Tessele Júnior, com histórico de tráfico e uso da residência como ponto de apoio à facção.
Que apesar de Raimundo negar envolvimento no roubo, foi identificado como receptador.
Que Francisco Freitas, por sua vez, foi preso em sua residência, onde foram encontrados objetos das vítimas (inclusive talões de cheque e um chinelo), além de drogas e uma munição. Que a casa também estava ligada ao sequestro de outro indivíduo. Que Francisco é apontado como “disciplina” do CV. Que também foi confirmada a restrição da liberdade das vítimas por mais de duas horas e a constante ameaça para obtenção de Pix e objetos de valor
(Joicimar da Silva Nascimento).

Que estava de plantão no dia 16/07/2023, quando tomou conhecimento do roubo ocorrido na residência das vítimas Joel e Andreia, situada na Avenida Tocantins, em Lucas do Rio Verde. Informado do crime, tentou deslocar-se ao local, mas foi orientado a retornar à delegacia, pois as vítimas já haviam se dirigido ao Batalhão da PM e, posteriormente, comparecido à delegacia, onde lavrou o boletim de ocorrência em seu nome de usuário.
Que segundo o relato das vítimas, elas foram surpreendidas ao acordar por dois indivíduos armados que invadiram a residência, amarraram os moradores, subtraíram objetos diversos, incluindo um veículo Honda Civic, joias, celular e uma arma de fogo, além de obrigarem as vítimas a realizarem transferências bancárias via Pix
.
Que o reconhecimento realizado pelas vítimas apontando Paulo Ricardo Eckert como um dos autores
deu-se por meio da imagem associada à conta que recebeu as transferências
. Que não participou de diligências investigativas posteriores nem dos reconhecimentos formais realizados pelas vítimas. Que também não teve contato com os demais denunciados, tampouco participou das investigações relativas à atuação deles no crime, incluindo a tentativa de extorsão envolvendo as joias roubadas. Que depois soube por uma das vítimas que Marco Aurélio se ofereceu para intermediar a devolução das joias mediante pagamento, alegando saber com quem estavam os objetos. Que a vítima solicitou que ele comparecesse à delegacia, mas, apesar de afirmar que o faria, Marco Aurélio seguiu em outra direção, sem cumprir o prometido. Que confirma que Marco Aurélio não procurou a autoridade policial nem fez contato telefônico a respeito.
Que não tinha conhecimento prévio dos envolvidos, tampouco de ligações deles com organizações criminosas

(
Wladimir de Mesquita Pinto).

Foi ouvido ainda na audiência de instrução o corréu absolvido, Marco Aurélio Gutierrez da Paz, que relatou:

Eu estava numa casa noturna junto com o Joelzinho, que é o filho do Joel, na noite do roubo, aí fomos pra casa, ele foi dormir, eu fui dormir, acordei era meio-dia, exato meio-dia, almocei e fui ajudar minha mãe fazer mudança, nisso um rapaz chamado Higor Felix me mandou mensagem no meu Facebook, eu peguei respondi, pediu meu número, peguei e passei. (...) Nessa noite que aconteceu o roubo na casa do Joelzinho, esse rapaz Higor Felix pediu pra eu chamar ele no WhatsApp, eu peguei, chamei
e ele veio me mostrar umas pulseiras de outo que tava pra vender, que ele tinha pra vender, que tava num grupo de compra e venda, eu peguei, olhei as fotos
e imediatamente na mesma hora que ele me mostrou eu liguei para o Joelzinho e fiz a pergunta “Joel, roubaram sua casa”, ele falou bem assim “roubaram, como você sabe”, eu falei assim, “oh tem um cara aqui vendendo esses ouros num grupo de compra e venda e tá escrito ‘AJ’, pensei deve ser da sua mãe.

Paulo Ricardo, por sua vez, ao ser ouvido em sede judicial, negou novamente envolvimento no roubo, afirmando que
“uma pessoa de nome Marquiel Pereira teria lhe pedido a conta bancária emprestada para receber uma quantia em dinheiro e em troca lhe repassaria um percentual desse valor”.

As vítimas do roubo, Joel Noeri Alberti, Andreia Cristina Bortolassi Alberti e Joel Noeri Alberti Filho, não foram ouvidas em juízo, assim como Raimundo, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Como se observa, o conjunto probatório produzido judicialmente revela-se insuficiente à manutenção do édito condenatório, o qual exige a formação de um juízo de certeza para além de qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva, especialmente em se tratando de réus que, por força constitucional, gozam da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

No caso em análise, verifica-se que a única prova judicializada em desfavor de Raimundo consiste nas declarações prestadas pelo corréu Marco Aurélio, posteriormente absolvido, que alegou haver recebido contato, via Facebook, de pessoa identificada como Higor Felix, que lhe teria oferecido “ouros”, entre os quais reconheceu joias pertencentes à vítima.

Contudo, tal narrativa não foi confirmada em juízo, tampouco foi acompanhada de qualquer elemento de corroboração, como mensagens ou imagens extraídas das supostas conversas. O reconhecimento de Raimundo pelo ofendido Joel Filho limitou-se a identificá-lo como usuário da conta “Higor Felix”, sem, contudo, atribuir-lhe a oferta dos objetos subtraídos.

A quebra do sigilo telemático do corréu Marco Aurélio não revelou qualquer registro de conversa com a mencionada conta, tampouco foram localizados prints ou arquivos que sustentassem a acusação. Ademais, as vítimas, embora tenham relatado que os agentes do crime agiram de “cara limpa”, não reconheceram Raimundo como um dos autores do roubo.

Assim, a imputação de coautoria nos crimes de roubo e extorsão repousa sobre meras conjecturas oriundas de narrativa isolada e não confirmada de Marco Aurélio, sem respaldo em elementos seguros de prova, contrariando os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, que impõem a absolvição diante da dúvida razoável.

O mesmo raciocínio se aplica ao corréu Paulo Ricardo, em relação ao qual inexiste prova judicial idônea de sua participação nos fatos. O reconhecimento feito em sede policial foi corretamente desconsiderado pelo juízo singular, por não atender aos requisitos legais e estar eivado de vício sugestivo, notadamente porque realizado após exposição da imagem do acusado às vítimas, em contexto que compromete a espontaneidade do ato.

Os únicos elementos que remanescem em desfavor de Paulo Ricardo consistem em ele ter recebido valores subtraídos das vítimas, fato esse relatado por investigadores com base em informações colhidas no inquérito, sem confirmação direta em juízo.

Ocorre que a ausência de explicação satisfatória por parte do acusado sobre a origem dos valores não autoriza, por si só, a condenação, porquanto inexiste obrigação do réu de provar sua inocência. A regra processual penal é clara ao atribuir à acusação a carga probatória da materialidade e da autoria do crime.

O sistema de justiça criminal não admite condenações fundadas em indícios frágeis ou na simples possibilidade de envolvimento do acusado, sendo imprescindível a existência de provas seguras e convincentes, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

Ainda que se cogitasse a prática do delito de receptação, não é possível, em grau recursal, alterar o enquadramento jurídico dos fatos para tal tipo penal, porquanto a nova tipificação exige modificação das circunstâncias fáticas descritas na denúncia, providência que demandaria o aditamento pelo Ministério Público, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Neste aspecto, também se aplica a Súmula n. 453 do STF
[1]
, que veda à instância recursal a modificação da definição jurídica dos fatos quando ausente descrição expressa ou implícita da nova elementar no corpo da denúncia.

Por fim, o histórico criminal do réu não supre a ausência de provas acerca da sua participação no crime objeto da denúncia, sendo vedada qualquer forma de responsabilização penal com base em antecedentes, sob pena de se instaurar o inadmissível direito penal do autor.

Destarte, inexistindo elementos judiciais de prova suficientemente robustos a comprovar a responsabilidade penal atribuída ao acusado na denúncia, deve-se prevalecer a parêmia do
in dubio pro reo,
com a sua absolvição.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E não destoa a boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Diante das premissas expostas, e ausente prova segura da participação dos acusados nos fatos a eles imputados, a absolvição dos apelantes é medida de rigor.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
aos recursos
para absolver
Raimundo Pereira Felix Neto
e
Paulo Ricardo Eckert
da prática dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada, por insuficiência de provas (
inciso VII do art. 386 do CPP).

Determino, por conseguinte, que o juízo de origem proceda à
expedição imediata de alvará de soltura
em favor de Paulo Ricardo Eckert, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

[1]

“Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025